Tribunal: TJPA
Processo: 0000041-60.2019.8.14.0090
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000041-60.2019.8.14.0090

APELANTE: CLINDER POMBO MENDES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 121, §2º, INCISOS II E IV DO CÓDIGO PENAL. REFORMA DOS VETORES DO ARTIGO 59, DO CP, COM A CONSEQUENTE DIMINUIÇÃO DA PENA BASE. PARCIAL PROCEDÊNCIA. CORREÇÃO DE DOIS VETORES JUDICIAIS DO ART. 59, DO CPB, PARA A NEUTRALIDADE. PERSISTÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO DA PENA BASE. SÚMULA Nº 23 DESTE E. TJPA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO, AINDA QUE QUALIFICADA. ACOLHIMENTO. PRECEDENTES JURISPRUDÊNCIAIS. COMPENSAÇÃO COM AGRAVANTE. NOVA DOSIMETRIA REALIZADA COM NOVA REPRIMENDA CORPORAL DEFINITIVA ALCANÇADA. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME.

01 – No exame da calibragem de pena efetuada pelo magistrado
a quo
, na primeira fase, foram reformadas para a neutralidade as circunstâncias judiciais da culpabilidade e do comportamento da vítima, contudo, mantida valorada negativamente as circunstâncias o crime, o que autoriza o distanciamento proporcional da pena-base.

Pena-base de 15 (quinze) anos de reclusão mantida, com fulcro na Súmula nº 23 deste e. TJPA.

02 – Na segunda fase, consoante entendimento dos Tribunais Superiores, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do CPB), ainda que qualificada, a qual foi compensada com a agravante da
“traição, de emboscada, ou mediante dissimulação, ou outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido”
(art. 61, II,
c,
do CPB).

Nova pena intermediária fixada em 15 (quinze) anos de reclusão.

03 –
Na terceira fase, não existem causas de aumento ou diminuição de pena a se considerar, motivo restou definitiva a nova reprimenda corporal de
15 (quinze) anos de reclusão.

Com fulcro no artigo 33, §2º, alínea
a
, e §3º, do Código Penal – mantenho o seu cumprimento inicial no
regime fechado.

04 – Apelação conhecida e parcialmente provida. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação
e lhe conceder parcial provimento
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Clinder Pombo Mendes, irresignado com os termos da r, sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Prainha/Pa, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a ele a prática do crime disposto no artigo 121, §2º, incisos II e IV Código Penal.

Na peça acusatória (
Num. 5929580 - Págs. 2 a 3
), há,
ipsis litteris
:

Narram os autos do Inquérito Policial acima referenciado que no dia 08/10/2018, por volta de 22:00 horas, nesta cidade de Prainha, o denunciado ceifou, com arma de fogo, a vida da vítima Luciano Fonseca Lima.

Narram os autos que no dia 08/10/2018, por volta de 20:00 horas, a vítima, o denunciado e a companheira deste, Andreia Furtado Correa, estavam na casa do irmão desta, de nome Sisdiclei, juntamente com este, ingerindo bebida alcoólica.

Consta dos autos que, por volta de 22:00 horas, Clinder convidou Andreia para irem para casa e saiu na frente sem esperar a companheira, que seguiu logo após em companhia da vítima, que ia pelo mesmo caminho. Segundo Andréia, ao chegar em frente à sua residência, Clinder surgiu abruptamente com uma espingarda, sendo que Luciano ainda tentou se esconder atrás de Andréia, que vinha com a filha nos braços. Luciano tentou fugir correndo, mas Cilinder disparou contra Luciano, atingindo-o pelas costas, levando-o a óbito. Andréia relatou ainda que possivelmente o motivo do crime seria pelo fato de Luciano ter ofendido Clinder, chamando-o de ladrão.

Sisdicley Furtado Correa, cunhado do denunciado, relatou à autoridade policial que no dia dos fatos estava em sua casa ingerindo bebida alcoólica juntamente com Cláudio, "Boneco" e uma terceira pessoa, filho do "Marajó", sendo que "Boneco" parecia um pouco desconfiado, pois pegava a bebida e se distanciava dos demais. Por volta de 21:00 horas, pararam de beber e Cláudio falou para Luciano que era para ele ir a sua casa no dia seguinte, conversar. Todavia, Luciano queria ir naquele momento, mas Cláudio disse que seria melhor no outro dia, pois se fosse agora, brigariam. A testemunha Sisdiclei relatou ainda ter visto Clinder passar um objeto para Cláudio, que acredita ser uma faca, tendo Cláudio perguntado se ele iria fazer o negócio", tendo respondido que iria e Cláudio retrucou "bora ver se tu tem coragem”. Após, todos foram embora. Relatou ainda que Clinder chamou sua companheira para irem embora, mas não a esperou e foi na frente, tendo Andréia seguido com a vítima, pois iam pelo mesmo caminho.

A testemunha Marinaldo Miranda Pantoja, ouvido pela autoridade policial, relatou que no dia 08/10/2018 estava em companhia de seu cunhado Cláudio e Alemilson e foram até a casa de Sisdiclei, conhecido como Cici, cunhado de Clinder, para beber. Ao chegarem ao local, lá estavam Cici, a esposa deste, o acusado e a vítima, bebendo, mas, pressentindo que ali teria algum problema, pois a vítima ofendia o denunciado e este não esboçava reação, chamou Cláudio para irem embora, mas este queria levar Clinder consigo. Todavia, o denunciado se negou a ir com Cláudio, então saíram do local Cláudio, sua esposa e a testemunha Marinaldo.

Assim, percebe-se dos autos que o denunciado, agindo com animus necandi e sem motivo aparente, saiu do lugar onde estava ingerindo bebida alcoólica e foi até sua casa, armou-se com uma espingarda e, ao perceber a aproximação da vítima, que vinha em companhia de Andréia, companheira do denunciado, disparou contra Luciano, que ainda tentou correr. mas foi atingido pelas costas, sem qualquer chance de defesa, vindo a óbito

Diante do exposto, encontra-se o denunciado CLINDER POMBO MENDES incurso nas sanções do artigo 121, g2° incisos II e IV, do Código Penal, razão porque o Ministério Público requer a instauração da competente ação penal e após recebimento e autuação, a citação do acusado, inclusive por edital, para que responda aos termos do processo, sob pena de revelia, até decisão de pronúncia e condenação, tudo nos termos do procedimento ditado pelos artigos 406 a 497 e seguintes do Código de Processo Penal.

Houve o recebimento correlato (
Num. 5929581 - Pág. 1
).

Resposta escrita apresentada (
Num. 5929582 - Págs. 9 a 13
).

Sobreveio audiência, na qual se ouviram testemunhas e interrogou-se o apelante (
Num. 5929583 - Págs. 10 a 14
).

As partes apresentaram alegações finais (
Num. 5929584 - Págs. 1 a 2 e Num. 5929584 - Págs. 18 a 21
).

Recorrente pronunciado (
Num. 5929585 - Págs. 1 a 3).

Ao sentenciar, o Soberano Conselho de Sentença entendeu pela condenação do recorrente pela conduta delitiva disposta no
artigo 121, §2º, incisos II e IV
, do CPB, tendo o magistrado
a quo
lhe dosado a pena nos seguintes termos: 17 (dezessete) anos de reclusão, em regime inicial de cumprimento de pena fechado (
Num. 5929589 - Págs. 1 a 3
).

Foram apresentadas razões recursais, pugnando a defesa pelo redimensionamento da pena, minorando-a (
Num. 5929590 - Págs. 7 a 11
).

As contrarrazões firmaram-se pelo total desprovimento do apelo (
Num. 5929590 - Págs. 15 a 20
).

Em segunda instância, por distribuição, coube a mim a relatoria do feito (
Num. 5929592 - Pág. 16
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer no sentido de ser conhecido e improvido o recurso (
Num. 5929592 - Págs. 20 e Num. 5929593 - Pág. 1 a 7
).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DA ADMISSIBILIDADE.

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

02 – DA DOSIMETRIA DA PENA.

Acerca da individualização da pena do apelante, é importante,
a priori
, ressaltar que esta é uma atividade discricionária do julgador, que se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Além disso, enfatizo que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, mesmo que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a
quo
(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018).

Por oportuno, segue, fielmente, trecho correspondente do ato judicial recorrido (
Num. 5929589 - Págs. 1 a 3
):

O pronunciado CLINDER POMBO MENDES, já qualificado nos autos, foi submetido a Julgamento pelo Tribunal do Júri Popular desta Comarca, tendo o digno Conselho de Sentença reconhecido por maioria de votos materialidade e autoria do delito, acolhendo também, por maioria de votos, as qualificadoras do motivo fútil, e emprego de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima.

Assim, o Júri reconheceu a responsabilidade criminal do réu por homicídio qualificado, crime tipificado no art. 121, §2º, inc. II e IV, pelo que se impõe a condenação a uma pena de doze (12) a trinta (30) anos de reclusão.

Considerando o que determina o artigo 492, I do CPP, passo a analisar os critérios de fixação da reprimenda penal, passando à dosimetria da pena:

Culpabilidade – Tenho como elevado o grau de reprovabilidade da conduta do réu, agiu com dolo intenso.

Antecedentes criminais – Réu tecnicamente primário.

Conduta social – Não há informações que permitam a correta análise da conduta social.

Personalidade do agente – Não há informações que permitam correta análise da personalidade do agente.

Motivos – De acordo com o apurado nos autos, entendo reprovável a motivação do crime, deixo de considerar tal circunstância, uma vez que foi reconhecida a qualificadora do motivo fútil, evitando bis in idem.

Circunstâncias do crime – Entendo as circunstâncias em que o crime foi perpetrado desfavoráveis, em via pública, causando abalo no pequeno e calmo município, valoro negativamente.

Conseqüências – Graves, entretanto, entendo que não extrapolam o previsto ao tipo penal, valoro negativamente.

Comportamento da vítima – De acordo com o que restou apurado nos autos, entendo que a vítima não contribuiu para a prática do delito, valoro negativamente.

Como se vê da análise acima, as circunstâncias judiciais são desfavoráveis e foram reconhecidas pelo Conselho de Sentença mais de uma qualificadora. Assim, entendo por justo e razoável aplicar a pena base afastada do patamar mínimo, razão pela qual fixo a pena base em 15 (quinze) anos de reclusão.

Seguindo a regra do art. 492 do CPP, para a correta dosimetria da pena impõe-se considerar a as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.

Ausentes atenuantes. Deixo de reconhecer a confissão espontânea, entendo que a versão apresentada pelo réu foi uma tentativa de justificar a conduta delituosa sob o manto da legítima defesa, tese defensiva não foi pelo Conselho de Sentença.

Seguindo melhor jurisprudência, tomo como agravante a segunda qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença, razão pela qual exaspero a pena anteriormente imposta, fixandoa em 17 (dezessete) anos de reclusão.

Ausentes causas de aumento ou causa de diminuição, mantenho a pena anteriormente fixada inalterada.

A teor do que dispõe o art. 33, § 2o do CP c/c art. 387, §2º, do CPP, a pena deverá ser cumprida em regime inicialmente FECHADO, no Centro de Recuperação em Santarém, devendo seguir, para concessão de benefícios e progressões, os critérios fixados para os crimes hediondos, conforme previsto no art. 2º, da lei 8.072/90.

Ante o exposto, em consonância com a soberana decisão do Júri Popular, julgo procedente a pretensão punitiva para condenar o réu CLINDER POMBO MENDES, já qualificado, a pena de 17 (DEZESSETE) ANOS DE RECLUSÃO, por ser autor do crime que vitimou Luciano Fonseca Lima, fato ocorrido em 20 de outubro de 2018, incorrendo em homicídio qualificado, crime hediondo tipificado no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal.

Na primeira fase, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, a culpabilidade, circunstâncias do crime e comportamento da vítima.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

A culpabilidade do agente
– que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) – verifico que o magistrado a valorou de forma genérica, sem elementos concretos,
razão a qual a reformo para a neutralidade
.

Agora, com relação às
circunstâncias do delito
–

as quais atinem a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) –
in casu
, verifico que merece maior reprovabilidade, visto que foi cometido em via pública, na presença de sua companheira, que carregava no colo sua filha de 09 (nove meses) - tendo inclusive chegado a apontar a espingarda em sua direção, havia vista que a vítima se escondia atrás delas – Assim,
mantenho a valoração negativa.

O comportamento da vítima –
que nunca deve ser avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição (Súmula 18/TJPA) –
qualifico desse último modo, neutra, portanto
.

Nesse contexto, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (12 anos a 30 anos de reclusão), em que pese a reforma de 2 (dois) arestos judiciais valorados negativamente, ainda persiste fundamentado de forma negativa o vetor judicial das circunstâncias do crime, razão a qual entendo justa, razoável e proporcional a
pena-base fixada em 15 (quinze) anos de reclusão,

sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte:

a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
.

Na segunda fase, verifico que o magistrado deixou de aplicar a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do CPB), vez que realizada da forma qualificada.

Com a devida vênia ao entendimento do magistrado, entendo pela sua devida aplicação, consoante entendimento:

“(...) 2. Em recente mudança na jurisprudência desta Corte Superior, no âmbito da Quinta Turma, foi superado o entendimento anterior de que a confissão espontânea, para ser reconhecida, deveria ter sido utilizada nas razões de convencimento do julgador, nos termos da Súmula 545 do STJ.
3. A compreensão prevalente agora é a de que "O art. 65, III, 'd', do CP não exige, para sua incidência, que a confissão do réu tenha sido empregada na sentença como uma das razões da condenação. Com efeito, o direito subjetivo à atenuação da pena surge quando o réu confessa (momento constitutivo), e não quando o juiz cita sua confissão na fundamentação da sentença condenatória (momento meramente declaratório)." (REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022)
. 4. Agravo regimental parcialmente provido para reconhecer a atenuante da confissão espontânea. (...)” (STJ,
Sexta Turma
, AgRg no HC 730636/SC, Rel. Min. Olindo Menezes - Desembargador convocado do TRF 1ª Região) (destaquei)

“(...) 4
. O entendimento dominante no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça é o de que, mesmo nas hipóteses de confissão qualificada ou parcial, deve incidir a atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, independentemente de a confissão ter sido utilizada como elemento de convicção do julgador
. (...)” (STJ,
Quinta Turma
, EDcl no AgRg no HC 753304/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 14/12/2022)

Dessa forma, é imperioso o reconhecimento da atenuante em questão.

Ainda, nesta segunda fase, verifico que o juiz aplicou, de modo escorreito, a agravante inserta no art. 61, II, c, do CPB (“
à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação, ou outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido”)
, porquanto não utilizada para qualificar o delito.

Por isso, entendo devidamente compensadas (art. 67 do CPB).

Ilustro:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO DE QUALIFICADORA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA OU COMO AGRAVANTE. POSSIBILIDADE. CONSEQUÊNCIAS E MODUS OPERANDI DOS DELITOS. MOTIVAÇÃO CONCRETA.

QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA BASE PROPORCIONAL.
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA.
COMPENSAÇÃO.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. FUNDAMENTO CONCRETA PARA A ELEVAÇÃO DA PENA EM 3/5. AGRAVO DESPROVIDO.

1. "A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, em caso de existência de duas circunstâncias qualificadoras, uma delas por ser utilizada para qualificar o delito e a outra para exasperar a pena-base" (HC n. 483.025/SC, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, SEXTA TURMA, DJe 9/4/2019).

2. No caso, tratando-se de homicídios triplamente qualificados, uma das qualificadoras remanescentes foi valorada como circunstância judicial, tendo a outra sido sopesada como agravante genérica, nos estritos termos da jurisprudência desta Corte.

3. O emprego de meio cruel, cujo reconhecimento foi submetido ao júri e devidamente quesitado, foi valorado na dosagem da básica, sendo que dúvida não existe, deveras, sobre a brutalidade do modus operandi dos delitos, pois as vítimas foram mortas a pauladas.

4. Com relação às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. In casu, o fato de o réu ter ceifado a vida de uma mulher e um bebê de apenas sete meses de idade, esposa e neto do réu, respectivamente, havendo verdadeira destruição do núcleo familiar, justifica a valoração negativa de tal vetor, sendo descabido em circunstância que se confunde com elementar do delito.

5. Considerando o intervalo de apenamento do crime de homicídio qualificado e a presença de duas vetoriais desabonadoras, deve ser reconhecida a proporcionalidade do incremento da pena em 4 anos, nos moldes do estabelecido pela Corte de origem.

6. No que tange ao pleito de
compensação
da atenuante da
confissão
espontânea com a qualificadora, percebe-se que tal tema não foi analisado pela Corte de origem, sendo certo que o exame direto da quaestio por este Tribunal configuraria indevida supressão de instância.

7. A atenuante da
confissão
poderia ser compensada integralmente com a qualificadora do motivo fútil, que fora deslocada para a segunda fase da dosimetria em razão da pluralidade de qualificadoras no caso concreto. Isso porque são circunstâncias igualmente preponderantes, que versam sobre os
motivos determinantes
do crime e a personalidade do réu, conforme a dicção do art. 67 do CP. Porém, a referida atenuante já foi compensada com a agravante genérica retrocitada, sendo, pois, descabido seu emprego para neutralizar a qualificadora do motivo fútil.

8. "O Superior Tribunal de Justiça entende que, para a fixação da fração de aumento em razão da continuidade delitiva específica, também devem ser analisados, em conjunto, tanto o aspecto objetivo- número de infrações cometidas - como os subjetivos - relativos à verificação da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, da personalidade do agente, dos
motivos
e das circunstâncias do crime. Assim, tal análise em conjunto permite que a fração de aumento leve em consideração os fatores subjetivos das condutas, e não apenas o número de crimes cometidos e de vetoriais negativadas" (AgRg no HC n. 759.031/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022).

9. No caso, como o reconhecido no acórdão, "tratando-se de dois crimes de homicídio, que tem como objeto jurídico o mais relevante, qual seja, a vida, qualificados pelo meio cruel, motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas, ponderado se mostra o aumento da pena mais gravosa na fração de 3/5, atingindo-se assim o total de 37 anos, 11 meses e 2 dias de reclusão" (e-STJ, fl. 47).

10. Agravo regimental desprovido.

PROCESSO
:
AgRg no HC 790080 / SP
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
2022/0391050-0
.
RELATOR:

Ministro RIBEIRO DANTAS (1181).

ÓRGÃO JULGADOR:

T5 - QUINTA TURMA
.
DATA DO JULGAMENTO:

17/04/2023.

DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE
:
DJe 20/04/2023.

Em razão disto, fixo a nova pena intermediária
em 15 (quinze) anos de reclusão.

Na terceira fase, não existem causas de aumento ou diminuição de pena a se considerar, motivo o qual torno a nova reprimenda corporal de
15 (quinze) anos de reclusão definitiva.

Com fulcro no artigo 33, §2º, alínea
a
, e §3º, do Código Penal – mantenho o seu cumprimento inicial no
regime fechado.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e lhe concedo parcial provimento, redimensionando-se a pena do recorrente para o patamar de
15 (quinze) anos de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

É o voto.

Belém, 06/08/2023